Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULO. RESTITUIÇÃO. BENEFÍCIO DO INCAPAZ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Não se conhece de questão, cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.
2. Declarado nulo o negócio jurídico em virtude da incapacidade absoluta da postulante e comprovado que a importância foi depositada na conta de sua titularidade, a restituição desse montante é medida que se impõe, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. O entendimento assente neste Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
4. Recurso da autora não provido. Apelo da ré, na parte conhecida, provido.